Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu que as limitações estabelecidas pelas Convenções de Varsóvia e Montreal alcançam apenas os pedidos de reparação material nos termos do julgamento do Tema 210 do Supremo Tribunal Federal.
2.1. No caso em análise, por se tratar de reparação moral, o prazo prescricional aplicado é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.